Tribunal: STF
Processo: RE 597817
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO EM MOMENTO POSTERIOR AO JULGAMENTO DE MÉRITO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL: POSSIBILIDADE. NECESSÁRIA UTILIZAÇÃO DO MEIO PROCESSUAL ADEQUADO. ENTENDIMENTO ASSENTADO PELOS TEMAS 360 E 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO EXEQUENDA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 741 DO CPC ACRESCENTADO PELA MEDIDAPROVISÓRIA Nº 2.180/2001. INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. FALTA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.



    1. O parágrafo único do artigo 741 do Código de Processo Civil, acrescentado pela Medida Provisória nº 2.180/2001, não se aplica às sentenças transitadas em julgado antes de sua vigência.



    2. Precedentes.



    3. Em agravo regimental não se mostra possível examinar questões que não foram decididas pelo Tribunal de origem.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (fl. 6, e-doc. 17).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 18).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, XXXVI e LIV do art. 5º, o caput do art. 37, o art. 97, o § 2º do art. 102, o inc. II do art. 167 e os incs. I e II e o § 2º do art. 169 da Constituição da República.



    Afirma que o acórdão recorrido “decidiu pela inaplicabilidade do parágrafo único do art. 741 do CPC às sentenças transitadas em julgado antes da edição da Medida Provisória 1.984/2000, ao fundamento de ofensa à coisa julgada, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito. Assim decidindo contrariou a Lei Maior” (fl. 10, e-doc. 9).



    Assevera que “as ações diretas de inconstitucionalidade n. 1613-0/SP; 1614-8/MG; 1612-4/PB e 1603-2/PE declararam, expressamente, com eficácia erga omnes e efeitos ex tunc, a inconstitucionalidade das Resoluções Administrativas dos TRT’s que reconheceram o direito dos servidores e juízes ao reajuste dos vencimentos em 47,94% nos termos previstos na Lei nº 8.676/93, que fora revogada pelas MPs nº 434 de 27/01/94, reeditada pelas MPs 457 de 29/03/94, 482 de 28/04/94, convertida, ao final, na Lei nº 8.880/94 e, por conseguinte, declarou a ausência de direito adquirido ao reajuste do referido índice para todos os servidores públicos, à vista da citada inconstitucionalidade” e que “o acórdão vergastado não merece prosperar (...) porquanto não se atentou ao efeito vinculante referente aos acórdãos proferidos no julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade” (fls. 10-11 e 13, e-doc. 9).



    Salienta que “não se trata de questionar a autoridade da coisa julgada, mas sim obstar o acolhimento de demanda executiva que afronta a Constituição Federal, com apoio em dispositivo legal vigente, de modo que impõe-se a observância da apreciação por parte do Poder Judiciário de lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV da CF) (...). Assim, o parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil deve ser aplicado às sentenças transitadas em julgado antes da edição da Medida Provisória nº 1.984/00“ (fl. 19, e-doc. 9).



    Enfatiza que “todas as execuções oriundas do processo de conhecimento AO 97.0003947-1/AL foram iniciadas após 2001, quando já vigia o art. 741, parágrafo único do CPC. Ademais, a decisão do processo de conhecimento transitou em julgado em 1999, quando o eg. STF já havia julgado, em sede de controle concentrado, inúmeras ações dando pelo descabimento do reajuste dos 47,94%, sendo, portanto, inconstitucional” e que “a inexigibilidade do título executivo fundado em norma que a Constituição repudia é uma decorrência natural do princípio da supremacia da Carta da República” (fl. 20, e-doc. 9). 



    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, reformando-se integralmente o acórdão ora recorrido” (fl. 26, e-doc. 9).



    3. Em 20.8.2009, foi determinada a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aguardar o julgamento do Recurso Extraordinário n. 586.068 pela sistemática da repercussão geral. O processo retornou com as seguintes considerações:



    “Assim, considerando: 1) o aparente equívoco do STJ ao apreciar novamente a admissibilidade do recurso especial do particular que já teve o mérito julgado; 2) a pendência de julgamento do recurso extraordinário interposto pela União; 3) a inaplicabilidade do Tema 100/STF ao caso concreto; 4) a possível aplicação do Tema 360/STF ao caso - considerando que o trânsito em julgado do título exequendo ocorreu em 12/04/1999, ou seja, anterior à vigência do parágrafo único do art. 741 do CPC; e 5) a existência de decisão da Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça admitindo o Recurso Extraordinário da União; Determino a devolução dos autos ao Supremo Tribunal Federal para, se assim entender, apreciar o Recurso Extraordinário interposto pela União Federal (ID 4058000.11930095)” (e-doc. 12 e fl. 2, e-doc. 4).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste à recorrente.



    5. Na espécie vertente, o Superior Tribunal de Justiça negou a pretensão da recorrente de obstar a execução contra si proposta pela aplicação do parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil, fundada na declaração de inconstitucionalidade de várias resoluções administrativas de tribunais regionais do trabalho, que concediam o reajuste de 47,94% a magistrados e servidores. Consta no acórdão recorrido:



    “A decisão recorrida foi proferida em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o parágrafo único do artigo 741 do Código de Processo Civil não se aplica às sentenças transitadas em julgado antes de sua vigência” (fl. 3, e-doc. 17).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 611.503, Tema 360, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda” (Plenário, DJe 19.3.2019).



    Sobre a aplicação desse paradigma de repercussão geral aos casos em que se pretende desconstituir o título executivo transitado em julgado em momento anterior ao julgamento de mérito por este Supremo Tribunal, confiram-se, por exemplo, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação de desapropriação. Cumprimento de sentença. Juros compensatórios. Coisa julgada anterior ao julgamento da ADI nº 2.332/DF. Temas nºs 360 e 733 da Repercussão Geral. Precedentes. 1. A matéria versada nos autos guarda identidade com os Temas nºs 360 e 733 da Sistemática da Repercussão Geral, pois, no presente caso, é incontroverso que a sentença exequenda transitou em julgado antes de 17/5/18, ou seja, antes do julgamento do mérito da ADI nº 2.332/DF. 2. Ao julgar o RE nº 611.503/SP, feito paradigma do Tema nº 360 da Repercussão Geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: ‘desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda’. 3. Nos termos do julgamento do RE nº 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, feito paradigma do Tema nº 733 da Repercussão Geral, o Plenário do STF definiu a impossibilidade de decisão que declara preceito normativo constitucional ou inconstitucional reformar automaticamente decisões anteriores em que se tenha adotado entendimento diferente. Para que a reforma ou a rescisão ocorra, é necessária a interposição de recurso próprio ou a propositura de ação rescisória. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.466.943-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.4.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS COMPENSATÓRIOS. TÍTULO EXECUTIVO QUE TRANSITOU EM JULGADO ANTES DO EXAME DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO (TEMA N. 360/RG). 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 611.503, Tema n. 360/RG, sob a relatoria do ministro Teori Zavascki, DJe de 19 de março de 2019, assentou a constitucionalidade do art. 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973 e firmou a compreensão de que o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige que o julgamento realizado pelo Supremo acerca da constitucionalidade da norma seja anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.383.414-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18.4.2023).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. POSTERIOR DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 4.950/1966. INCIDÊNCIA DO ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973. TEMA Nº 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda’ (Tema nº 360 da repercussão geral). 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’” (RE n. 1.355.165-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).



    Extrai-se dos presentes autos que “o trânsito em julgado da decisão que originou o título executivo (AO 97.0003947-1) deu-se em 1999, posteriormente à prolação de algumas das decisões proferidas nas citadas ações diretas de inconstitucionalidade” (fl. 8, e-doc. 9).



    Considerando que as declarações de inconstitucionalidade que assentaram a inexistência de direito adquirido ao reajuste de 47,94% ocorreram em 14.5.1997 (ADI n. 1.602), 18.12.1998 (ADI n. 1.614), 6.5.1999 (ADI n. 1.612), 2.8.2001 (ADI n. 1.603) e 25.11.2015 (ADI n. 1.613), procede a pretensão da recorrente de que seja aplicado o parágrafo único do inc. II do art. 741 da Lei n. 5.869/1973 ao caso, pois a decisão do Tribunal de origem no processo de conhecimento transitou em julgado antes do julgamento do mérito das ações diretas de inconstitucionalidade mencionadas.



    Esse entendimento havia sido adotado pelo Tribunal prolator do acórdão dos embargos à execução, posteriormente reformados em sede de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se o seguinte excerto:



    “A União, por sua vez, em suas razões de Apelo, pugna pela aplicabilidade do parágrafo único do art. 741 do CPC, ao fundamento de inexigibilidade do título executivo fundado em matéria reconhecida por inconstitucional pelo STF, o qual já firmou entendimento definitivo sobre a improcedência do índice de 47,94% assim como sobre a inexistência do direito adquirido a tal reajuste, consoante se observa no RE 345311 -AgR/RS. 



    Verifica-se que a hipótese presente cuida da celeuma acerca da relativização da coisa julgada que, atualmente, encontra solução no disposto no parágrafo único do art. 741, do Código de Processo Civil, tendo tal parágrafo sido acrescido pela Medida Provisória n° 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, o qual preleciona, in verbis: (...).



    Determinando a força da coisa julgada a necessária ordem jurídica que deve estar na base da própria segurança e paz sociais, não há como pretender-se abrigue a força da coisa julgada uma decisão injusta, e, neste particular, é tão injusta a sentença que negando a verdade dos fatos aplica a lei a favor daquele não socorrido pelos ditames legais, como igualmente, o direito que se apresenta abrigado em uma lei que, viciada pela inconstitucionalidade, jamais integrou o mundo jurídico. (...)



    Assim, apesar de o instituto da coisa julgada, em tese, encontrar acolhida na Constituição Federal, pode ser a mesma relativizada a depender do caso concreto, se o conteúdo da coisa julgada for conflitante com entendimento esposado pelo STF, guardião da Constituição Federal. (...)



    Ante o exposto, inobstante tenha reiteradamente entendido que a desconstituição do título executivo transitado em julgado sob o fundamento de contrariedade da coisa julgada aos preceitos constitucionais apenas seria lídima para as decisões proferidas após o advento da Medida Provisória nº 2.180-35, verifico a necessidade de revisão de tal posicionamento para abranger inclusive as decisões proferidas anteriormente à aludida Medida Provisória, tendo em vista que a transposição do tempo não desconstitui o vício de inconstitucionalidade verificado apesar da ocorrência da coisa julgada. Afinal, não há olvidar que a inconstitucionalidade de uma lei declarada como tal não advém de tal declaração, mas sim, tal declaração se impôs em razão desta inconstitucionalidade viciar de morte, nulidade absoluta, tal lei que desde o seu nascedouro não pôde integrar o mundo legislativo com qualquer força normativa pura e simplesmente em razão de desde o seu nascedouro confrontar-se com a Lei Maior. (...)



    In casu, restando constatado que o Supremo Tribunal Federal concluiu por julgar indevido o percentual de 47,94%, afigura-se impossível proceder-se à execução do referido percentual por entender, igualmente, ser inexigível o título executivo fundado em matéria julgada inconstitucional pelo STF, face ao disposto no parágrafo único do art. 741 do Estatuto Processual Civil” (fls. 10-14, e-doc. 19).



    No julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.235.568, em questão processual semelhante à trazida neste processo, o Ministro Gilmar Mendes assim decidiu sobre a aplicação do Tema 360 da repercussão geral:



    “Conforme exposto, no RE-RG 613.033, este Supremo Tribunal Federal assentou tese, em repercussão geral, no sentido de ser ‘inviável a aplicação retroativa da majoração prevista na Lei nº 9.032/1995 aos benefícios de auxílio-acidente concedidos em data anterior à sua vigência’. 



    De fato, o inciso II do art. 741 do CPC/73 é claro ao dispor que, na execução contra a Fazenda Pública, os embargos poderão versar sobre inexigibilidade do título fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição Federal.



      No entanto, no recurso extraordinário, pede-se a relativização de coisa julgada que se formou antes da publicação da decisão do STF nos autos do RE 613.033. O acórdão da 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que manteve seu entendimento após a remessa dos autos àquele Colegiado por esta Corte, expressamente consignou que o acórdão proferido na ação acidentária (que garantiu o título executivo judicial) é datado de 2007, vindo os autos a serem baixados ao Juízo de origem em 2008. (eDOC 13, p. 67-72) Assim, uma vez que a decisão desta Corte no RE 613.033 foi publicada em 2011, assiste razão ao agravante no que tange ao fato de o parágrafo único do art. 741 do CPC/1973 não ter incidência nas hipóteses em que for superveniente a decisão do STF que determina a interpretação de lei em sentido contrário à que foi dada em decisão transitada em julgado. 



    Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda” (DJe 3.2.2020).



    Nesse sentido, citem-se, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.462.951/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.3.2024; Recurso Extraordinário n. 1.437.835/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.6.2023; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.409.876/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.11.2023. Esta a ementa desse último julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTROVÉRSIA QUANTO À APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. DEFINIÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EXEQUENDA. EXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 611.503. TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE n. 1,409.878, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 23.11.2022).



    6. Anote-se que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 730.462, Relator o Ministro Teori Zavascki, Tema 733, firmou-se que “a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial” (DJe 9.9.2015).



    O julgamento de controvérsia constitucional de mérito pela sistemática da repercussão geral não acarreta a reforma automática das decisões anteriores em sentido contrário. Há meios processuais próprios e adequados à desconstituição das decisões judiciais. 



    Em observância ao princípio constitucional da segurança jurídica e nos termos dessa orientação jurisprudencial, deve ser mantida, na espécie vertente, a intangibilidade da coisa julgada.



    O Tribunal de origem decidiu em desacordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, formada a partir da fixação de teses de repercussão geral nos Temas 360 e 733 deste Supremo Tribunal.



    7. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, assentada pela sistemática da repercussão geral, reconhecer a inexigibilidade do título executivo embargado pela recorrente e reafirmar a necessidade de que a desconstituição do título executivo judicial se dê por meio dos instrumentos processuais adequados.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora